Tribunal: STF
Processo: HC 261379
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Busca domiciliar. Fundada suspeita. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Reiteração delitiva. Gravidade em concreto. Fundamentação idônea. Inexistência de ilegalidade. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Richard Eduardo Pereira de Toledo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.006.804/SP (evento 6, fls. 47-58).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 2, fls. 113-115).



    No presente writ, a Defesa sustenta, em síntese, a nulidade das provas decorrentes da busca domiciliar, apoiada exclusivamente em denúncia anônima, sem autorização judicial. Argumenta que “o paciente não estava presente no local, pois encontrava-se detido. Não houve consentimento do morador (o paciente) para a entrada dos policiais. A entrada foi supostamente autorizada pelo locador, terceiro sem poderes de disposição sobre o domicílio alheio para fins de busca policial, especialmente quando o morador se encontra sob custódia estatal”. Alega violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal e ao art. 150 do Código Penal. Além disso, sustenta a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, uma vez que a mera quantidade de entorpecente apreendida, isoladamente, não constitui fundamento idôneo para justificar a segregação cautelar. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou a suspensão dos efeitos da decisão que decretou a prisão e, sucessivamente, o reconhecimento da ilicitude da prova obtida mediante busca domiciliar. 



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 6, fls. 47-58): 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRISÃO. FUNDAMENTOS CONCRETOS. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. NECESSIDADE PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616 /RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados ". 



    2. No caso, o Tribunal a quo rejeitou a pretensão de declaração de nulidade, destacando a apreensão, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, de 175,39g de maconha, fracionada em 39 porções e 1 pedaço, além de petrechos para traficância, na residência do acusado. Nesse contexto, receberam denúncia anônima acerca da existência de mais entorpecentes armazenados pelo réu em outro imóvel e, após terem a entrada franqueada pelo proprietário, localizaram 3,250kg de maconha, fracionada em 7 tijolos. 



    Não se vislumbra, portanto, a existência de nenhuma violação ao disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, tendo em vista a devida configuração, no caso, de fundadas razões, extraídas com base em elementos concretos e objetivos do contexto fático, a permitir a exceção à regra da inviolabilidade de domicílio prevista no referido dispositivo constitucional. Precedentes. 



    3. A regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    4. No caso, o decreto de prisão preventiva teve como lastro para a segregação cautelar do agente a grande quantidade de droga apreendida a saber, 39 porções e 1 pedaço de maconha, pesando aproximadamente 175g (cento e setenta e cinco gramas) e 7 tijolos de maconha, pesando 3,250kg (três quilos, duzentos e cinquenta gramas) –, o que esta Corte tem admitido como fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar em razão da gravidade concreta da conduta. Precedentes. 



    5. Nos termos da orientação desta Casa, as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 



    6. Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    In casu, a jurisprudência reafirmada no ato dito coator está em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10.5.2016).



    Revelam os autos que o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança Paulista homologou a prisão em flagrante do paciente e, constatando a presença dos requisitos autorizadores, converteu-a em prisão preventiva, à seguinte fundamentação (evento 2, fls. 113-115): 



“No caso, em que pese a primariedade do autuado, não se pode ignorar o fato de não ter sido ele detido por acaso, mas, sim, após denuncias que o envolviam no trafico, denuncia materializada em auto próprio e que motivou a concessão do mandado de busca para sua residência. Ou seja, houve investigação preliminar por parte da policia. A quantidade do entorpecente, ora em porções embaladas individualmente, ora em porção maior, além da balança também o incrimina. Consta, ainda, que o autuado estava desempregado e teria admitido o tráfico aos policiais. Por sua vez, o “periculum libertatis” decorre do risco concreto de reiteração delitiva e da consequente ameaça à garantia da Petição Eletrônica protocolada em 27/05/2025 16:34:26 ordem pública. Por sua vez, da expressiva quantidade e diversidade das drogas apreendidas em poder do autuado aflora a gravidade in concreto do delito, revelando a aparente periculosidade do agente, de modo a denotar que se faz necessária a manutenção da custódia como forma de se garantir a ordem pública.”



    Destacou, ainda, que “eventuais circunstâncias pessoais do autuado, por si só, não são os únicos elementos para se obter o benefício da liberdade provisória, mormente quando estava envolvido no trafico, com denuncias anteriores, apreensão de quantidade relevante da droga, apetrechos, sendo ele, ainda, desempregado”. 



    Impetrado habeas corpus, o Tribunal de Justiça atestou a licitude da atuação policial. Transcrevo os fundamentos (evento 2, fls. 15-23):



    “(...)



    Sustenta o impetrante que houve violação de domicílio pelos policiais quando da apreensão das drogas. 



    Depreende-se dos autos que os policiais civis, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, localizaram 175,39 gramas de maconha, fracionada em 39 porções e 01 pedaço, além de petrechos para traficância, na residência do paciente. Nesse contexto, receberam denúncia anônima acerca da existência de mais entorpecentes armazenados pelo paciente em outro imóvel e, após terem a entrada franqueada pelo proprietário, localizaram 3,250kg de maconha, fracionada em 07 tijolos, assim como outros petrechos para traficância. 



    Tais circunstâncias demonstram, portanto, que a atuação policial não foi arbitrária, notadamente porque os policiais estavam amparados por mandado de busca e apreensão ao ingressarem no primeiro imóvel, onde já foram localizadas várias porções de drogas. Inclusive, conforme se infere dos autos principais, o flagrante já havia sido inclusive formalizado quando do recebimento da denúncia referente ao segundo imóvel. 



    Em suma, levando em conta os elementos presentes nos autos, inexiste razão para o relaxamento da prisão, sendo certo que o d. juízo a quo, de forma acertada, considerou estar o flagrante formalmente em ordem. 



    De qualquer forma, como já analisado em sede liminar, a suposta ilicitude das provas poderá ser analisada de forma minuciosa após o encerramento da instrução probatória e, ao menos por ora, não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal que pudesse ensejar a soltura do paciente.” 



    Na sequência, o Superior Tribunal de Justiça afastou a alegada violação aos dispositivos invocados e ressaltou a inadmissibilidade de apreciação da tese defensiva, ao fundamento de que “para se chegar a conclusão diversa daquela adotada como premissa pelas instâncias ordinárias no que diz respeito à voluntariedade do consentimento para o ingresso dos policiais no imóvel, seria necessário amplo reexame fático-probatório, o que não é admissível na via eleita”.



    Desse modo, o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Corte no sentido de que para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores sobre as circunstâncias do flagrante e posterior ingresso no domicílio, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações por ele deduzidas no writ. Esta Suprema Corte já assentou que “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.” (HC 229.908-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.11.2023); “A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual” (RHC 217.561-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.8.2022).  



    Noutro giro, quanto à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, observa-se que o Juízo a quo converteu a prisão em flagrante em preventiva, fundamentando-se no risco à ordem pública, na possibilidade de reiteração delitiva, bem como na quantidade de entorpecentes e apetrechos apreendidos em poder do paciente



    Assim, a decretação da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do paciente, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais.



    A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Nesse prisma: “a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do agente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública” (RHC 235.461-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024); “Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na gravidade concreta da conduta do agente” (HC 231.632-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Além disso, a quantidade de droga apreendida é significativa - 39 porções e 1 pedaço de maconha, pesando aproximadamente 175g e 7 tijolos de maconha, pesando 3,250kg. Desse modo, a fundamentação do ato dito coator não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que “A custódia preventiva fundamentada na gravidade concreta da conduta evidenciada pela quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendidas encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte” (HC 236.040-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.02.2024); “A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional” (HC 229.618-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2023); “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Julgados.” (HC 233.501-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.11.2023); “Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC 138.574- AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017)” (HC 212.657-ED, Rel. Min. Alexandre do Moraes, Primeira Turma, DJe 06.04.2022); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas” (HC 208.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 07.04.2022).



    Portanto, consideradas a fundamentação concreta para manutenção da prisão preventiva, não constato, na linha da orientação jurisprudencial desta Casa, manifesta ilegalidade ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente